Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007896-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCELO CHAVEIRA DE LIMA - CPF: 062.421.521-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), CLEYTON MOISES DA SILVA - CPF: 118.381.484-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS - CPF: 113.081.181-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GUSTAVO NUNES PRADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
PRELIMINAR
- PERDA DO OBJETO E NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO - PRONÚNCIA - PERDA DO OBJETO - LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

- MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA -
MÉRITO
-
REAVALIAÇÃO
TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE

-
ORDEM DENEGADA
.

Se a autoridade apontada como coatora profere decisão de
pronúncia
, resulta prejudicada a análise do
excesso
de
prazo
para encerramento da instrução processual (STJ, Súmula 21; TJMT, HC 1008216-81.2022.811.0000).

A legalidade da segregação cautelar do paciente, os predicados pessoais e a aplicabilidade de medidas cautelares foram apreciados em segundo grau, de modo que se afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000).

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC; AgRg no HC: 588513/SP).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007896-60.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): MARCELO CHAVEIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO CHAVEIRA DE LIMA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe NU 1002945-67.2022.8.11.0008), que não reavaliou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada - art. 121, § 2o, II e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso cautelarmente desde 22.7.2022, a caracterizar
“constrangimento ilegal”
[impetração em 24.3.2024]; 2) não persistiriam os pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) a prisão seria ilegal por não ter sido reavaliada a cada 90 (noventa) dias.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 207928152), com documentos (ID 207928152/ID 207928155).

O pedido liminar foi indeferido (ID 208200651).

O Juízo singular prestou informações (ID 208864155).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela extinção, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- homicídio qualificado e associação criminosa armada - excesso de prazo e revogação da prisão preventiva - decisão de pronúncia proferida na origem, empós a impetração do writ - Súmula 21/STJ - indeferimento de recorrer em liberdade/manutenção da custódia cautelar - novo título judicial - perda do objeto - inteligência do art. 659 do CPP -
ordem prejudicada
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 210576651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - PERDA DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i.
6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“perda do objeto em relação à alegação de excesso de prazo”,
bem como o não conhecimento da tese relativa à
“necessidade de manutenção da custódia do Paciente”
por ter sido “
analisada por esse Tribunal, por ocasião do julgamento dos HCs no. 1006177-77.2023.8.11.0000 e 1014184-58.2023.8.11.0000”
(ID 210576651).

Realmente, após a impetração deste
Habeas Corpus
, o Juízo singular pronunciou o paciente [
MARCELO CHAVEIRA DE LIMA]
e os corréus [
João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Cleiton Moisés da Silva e Gleidson Sibof de Campos
] por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada e manteve as segregações cautelares,
“ante a gravidade do delito narrado nos autos e não havendo qualquer modificação fática no caso capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva outrora decretada
” (PJe NU 1002945-67.2022.8.11.0008).

Se a autoridade apontada como coatora profere decisão de
pronúncia
, resulta prejudicada a análise de eventual
excesso
de
prazo
para encerramento da instrução processual (STJ, Súmula 21; TJMT, HC 1008216-81.2022.811.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.5.2022).

Por sua vez, a legalidade da segregação preventiva do paciente, os predicados pessoais e a aplicabilidade de medidas cautelares foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1006177-77.2023.8.11.0000, em 2.5.2023, o qual foi denegado, nos termos das seguintes premissas:

“O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio cometido em concurso de pessoas [quatro agentes] e motivado dívida de drogas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 715127/CE).

Se tanto o paciente quanto o corréu encontram-se segregados preventivamente, afigura-se elidido o pleito de extensão de liberdade provisória.

Os predicados pessoais e a apresentação espontânea não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMT,
HC NU 1006322-07.2021.8.11.0000)

‘Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos’ (STJ, HC no 420.366/SP).

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp no 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado quando as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2019).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar

para delimitar a impetração ao argumento de ilegalidade da prisão por não ter sido reavaliada periodicamente.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.7.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a
custódia preventiva
do paciente nestes termos:

“[...] Extrai-se dos autos informativos, que na data de na data de 1o de julho de 2022, por volta das 00h12min, a Delegacia de Polícia foi acionada para atender ocorrência de tentativa de homicídio na residência localizada na Rua Voluntários da Pátria, n. 92, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT, ocasião em que a vítima

GUSTAVO NUNES PRADO foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, não resistindo aos ferimentos.

Ao ser ouvido em sede policial, a testemunha IGOR NUNES DO SANTOS, declarou que: “em 2019 foi faccionado ao Comando Vermelho na cidade de Barra do Bugres, resolvendo sair da facção após sua esposa ficar gestante. QUE tem uma dívida de drogas do ano de 2020 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com a pessoa de “JADE”. QUE conheceu “PAULINHO” que é faccionado ao CV na cidade de Nova Marilândia-MT e, após retornar para Barra do Bugres, manteve contato telefônico com o mês, encaminhando uma figurinha de um menino fazendo o símbolo 3. Na oportunidade, PAULINHO proferiu ameaças, alegando que o declarante pertencia ao Primeiro Comando da Capital - PCC, bem como acredita que PAULINHO tenha encaminhado print da conversa para integrantes do Comando Vermelho de Barra do Bugres e Nova Olímpia. Na data dos fatos, estava na residência dos familiares quando escutou a voz dos suspeitos gritando ‘PERDEU, PERDEU’. Em razão dos fatos, ficou na área externa da residência, identificando o suspeito JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO vulgo ‘NOVINHO’, municiado com uma arma de fogo de calibre.38 e CLAYTON MOISÉS DA SILVA vulgo ‘LAGOINHA’, municiado com duas pistolas de cor preta, oportunidade em que efetuaram disparos de arma de fogo contra seu irmão GUSTAVO NUNES PRADO’.

Ressalta-se que a testemunha IGOR NUNES DOS SANTOS relata com clareza a execução da empreitada criminosa, afirmando que identificou os suspeitos JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO vulgo ‘NOVINHO’ e CLAYTON MOISÉS DA SILVA vulgo ‘LAGOINHA’ pois cresceram juntos na cidade.

Após a prática do crime, IGOR NUNES DOS SANTOS tomou conhecimento que estava ‘decretado’ pela facção Comando Vermelho – CV, em razão da conversa que teve com o vulgo ‘PAULINHO’, bem como na data dos fatos os suspeitos GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS vulgo ‘MAGNATA’ e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA realizaram o apoio do lado de fora da residência.

Frise-se que na data de 04 de maio de 2022, foi realizada a tentativa de homicídio da vítima DANILO ALVES DA SILVA, sendo os fatos apurados no Inquérito Policial n. 165.4.2022.13223 (175/2022), figurando como autor JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO vulgo ‘NOVINHO’.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos, pugnando pelo deferimento da decretação da prisão preventiva, pela medida de extração de dados (ID n. 90603165). [...]

Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência n. 2022.177117, e demais elementos informativos. [...]

No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO vulgo ‘NOVINHO’, CLEYTON MOISÉS DA SILVA vulgo ‘LAGOINHA’, GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS vulgo ‘MAGNATA’ e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.”

(Lilian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008)

Em 5.8.2022, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva do coindiciado [Gleidson Sibof de Campos] por medidas cautelares alternativas, ao considerar que,
“no teor da representação não há provas concretas da sua participação do crime em comento, somente suposições de que o mesmo estaria envolvido no crime, não sendo indícios suficientes para que o mesmo permaneça recluso”
(PJe NU 1002608-78.2022.8.11.0008).

Em 25.10.2022, indeferiu pedido revogatório formulado pelo paciente por entender que se encontram
“presentes

todos os requisitos necessários quanto ao periculum libertatis”
(PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008).

Em 30.1.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres ofereceu denúncia em face do paciente, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Cleiton Moisés da Silva e Gleidson Sibof de Campos por
homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada - art. 121, § 2o, II e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP -
(PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008).

Em 17.2.2023, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do codenunciado Gleidson Sibof de Campos, cujo mandado de prisão foi cumprido em 19.2.2023 (PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008).

Em 15.3.2023, indeferiu novo pedido revogatório do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública.

Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pela d, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Sendo assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.
(Lilian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008)

A audiência de instrução foi realizada nos dias 13.9.2023 e 28.9.2023, oportunidades em que colheram-se as declarações das testemunhas [Kelly Karolayne Santana dos Santos, Rosinete Costa da Silva, Fernanda de Sales Carneiro, Adriana Oenning, Fagner Araújo dos Santos, Marcelo Atanazio de Oliveira, Márcia de Lima Aguiar, Ermison Rodrigo Moraes e Silva e Marikel Alves], do paciente, dos corréus [Cleyton Moisés da Silva, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha e Gleidson Sibof de Campos]. Em seguida, o Juízo singular assim decidiu:
“Considerando o petitório da defesa (Id. 122760788) e manifestação do Ministério Público, determino que seja oficiado ao Mercado Dia Dia, através do e-mail: supermercadodiadia@hotmail.com, para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo todos os documentos existentes em arquivo relativos à relação de trabalho mantida com o senhor Marcelo Chaveira de Lima, dentre os quais folha de controle de ponto, recibos de eventuais pagamentos e toda documentação de admissão e demissão
” (
PJe NU 1002945.67.2022.8.11.0008)
.

No dia 1o.4.2024, o Juízo singular pronunciou o paciente [
MARCELO CHAVEIRA DE LIMA]
e os corréus [
João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Cleiton Moisés da Silva e Gleidson Sibof de Campos
] por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada e manteve as segregações cautelares,
“ante a gravidade do delito narrado nos autos e não havendo qualquer modificação fática no caso capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva outrora decretada
” (PJe NU 1002945-67.2022.8.11.0008).

Pois bem.

O Juízo singular reanalisou a necessidade da prisão provisória do paciente em 25.10.2022, 15.3.2023 e 1o.4.2024 [na pronúncia], oportunidades nas quais a manteve por entender que não houve
“
modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
fato novo
” apto a ensejar sua revogação.

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024